Tribunal: TJDFT
Processo: 0749251-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu provimento à apelação criminal do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, condenando o acusado, ora embargante, pelo crime de perseguição (art. 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal) combinado com a Lei Maria da Penha (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A Defesa alega omissão do acórdão quanto à declaração da vítima, que teria proposto o encontro com o embargante, o que, segundo a tese defensiva, afastaria o crime de perseguição. Afirma, ainda, contradição no acórdão quanto ao período de ligações mencionadas, em suposta afronta ao princípio da correlação, e requer efeitos modificativos para absolver o embargante dos crimes de lesão corporal e resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado é omisso quanto à análise das declarações da vítima sobre a iniciativa do encontro com o embargante; e (ii) apurar se houve contradição no acórdão ao citar um período de ligações distinto do apontado na denúncia, em suposta violação ao princípio da correlação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à reapreciação de mérito ou revisão do acervo probatório.
A pretensão do embargante visa, na realidade, à reanálise da prova e à rediscussão de matéria já examinada e decidida no acórdão impugnado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
O julgamento desfavorável à parte, por si só, não configura omissão nem falta de fundamentação, tampouco gera direito a efeitos modificativos nos embargos de declaração.
Não há omissão quanto à declaração da vítima sobre o encontro, pois o acórdão já enfrentou o conjunto probatório de forma exauriente.
Não há contradição na referência ao período de ligações, uma vez que a menção ao lapso temporal não extrapola os limites da denúncia e não afeta o princípio da correlação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da decisão já exaurida.
O julgamento desfavorável à parte não caracteriza omissão ou falta de fundamentação.
Não há violação ao princípio da correlação quando a decisão permanece nos limites dos fatos descritos na denúncia.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, §1o, inciso II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.